Tribunal: STF
Processo: RE 477977
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de Mato Grosso: contagem de
   tempo de serviço prestado como celetista junto às sociedades de
   economia mista CEMAT E CODEMAT, para fins de enquadramento em
   plano de cargos e salários da Secretaria da Fazenda. Recurso
   extraordinário: descabimento: fundamento constitucional -
   garantia do direito adquirido - suficiente à manutenção do
   acórdão recorrido, não impugnado no RE: incidência da Súmula 283.